Tribunal: TJBA
Processo: 8060262-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060262-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. M. B. S. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. PERCENTUAL DESPROPORCIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Nazaré, que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação movida em face de operadoras de plano de saúde, na qual se alega a aplicação de reajustes abusivos.

Sustentou-se no recurso que houve reajuste desproporcional de 423,65% no valor da mensalidade do plano de saúde, atingindo R$ 3.724,83, o que impossibilita a continuidade do pagamento, sendo o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitando de tratamento contínuo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a aplicação de reajustes expressivos e sucessivos em plano de saúde coletivo por adesão, em prejuízo à continuidade do tratamento médico de beneficiário com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental (CF/88, arts. 1º, III; 6º; 196), sendo passível de efetivação também nas relações contratuais entre particulares.

Embora os planos coletivos por adesão não estejam submetidos ao controle prévio de reajustes da ANS, como previsto no art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98, a inexistência de limitação não autoriza aumentos arbitrários e desproporcionais, que comprometam o equilíbrio contratual.

No caso, foi verificada majoração de 421,38% no valor da mensalidade em um ano, o que sinaliza, em juízo preliminar, prática abusiva e incompatível com a função social do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva.

Diante da verossimilhança das alegações e da urgência caracterizada pelo risco à saúde do agravante, foi considerada legítima a intervenção judicial para aplicação provisória dos índices da ANS, até apuração dos critérios efetivamente utilizados pelas operadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão de primeiro grau, para reafirmar a antecipação da tutela recursal e determinar que as agravadas adéquem o valor da mensalidade do plano de saúde do agravante, a partir de outubro de 2024, aplicando os percentuais de reajustes autorizados pela ANS, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º.

Código de Processo Civil, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8060262-22.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
B.M.B.S.

e
Agravada
s
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .